Tribunal: TJPA
Processo: 0838863-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838863-05.2017.8.14.0301

APELANTE: R M COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIOS LTDA - EPP

APELADO: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838863-05.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
R M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP (CONTROL Z).

ADVOGADO(S):
ADALBERTO SILVA (OAB/PA 10.188).

AGRAVADO(A)(S):
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.

ADVOGADO(S):
AUGUSTO PEREIRA MÁXIMO (OAB/SC 20.919).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto:
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de rejeição dos embargos à execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite.

2.
Questões discutidas
:
a) Nulidade do julgamento monocrático; b) Exigibilidade das duplicatas sem aceite; e c) Comprovação da entrega das mercadorias e regularidade do protesto.

3.
Razões de decidir
:
a) Possibilidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI e XII, do RITJPA, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento colegiado do agravo; b) Duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais com comprovante de entrega constituem título executivo, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/64; c) Na hipótese dos autos, ausente comprovação pelo devedor de vícios ou defeitos nas mercadorias que justificassem a recusa do aceite (art. 8º, II, da Lei 5.474/64); e d) a executada/embargante não fez prova concreta e suficiente acerca do pagamento parcial dos títulos que embasam a execução.

4.
Dispositivo
:
Agravo interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0838863-05.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
R M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP (CONTROL Z).

ADVOGADO(S):
ADALBERTO SILVA (OAB/PA 10.188).

AGRAVADO(A)(S):
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.

ADVOGADO(S):
AUGUSTO PEREIRA MÁXIMO (OAB/SC 20.919).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
R M COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP
contra decisão monocrática deste relator (Id. 14064988), integralizada pela decisão de embargos de declaração (Id. 19683446), que
conheceu e negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Nas
razões do interno (Id. 20194057)
, a agravante alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, pois a decisão agravada se baseou em premissa errônea e jurisprudência que não constitui precedentes qualificados.

No mérito, sustenta, em suma, que o inadimplemento ocorreu por culpa exclusiva da agravada, que entregou os produtos (computadores) com configuração divergente do pedido original, resultando em atraso na entrega ao órgão licitante comprador. Argumenta que, apesar do erro da agravada, seguiu suas orientações e efetuou o pagamento parcial de R$ 6.166,66 para cada uma das duplicatas 598257/A e 598257/B, além do pagamento integral da duplicata 617721/B (R$ 18.130,00), restando saldo devedor de R$ 200.000,00, para o qual a agravada ficou de expedir novos títulos com vencimento em 30 e 60 dias, providência que não foi cumprida.

Alega ainda que não foram cumpridos os requisitos formais para lavratura dos protestos, não havendo sequer a identificação ou dados do suposto recebedor nas notas de entrega dos produtos.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 13 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto:

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de rejeição dos embargos à execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite.

2.

Questões discutidas
:

a) Nulidade do julgamento monocrático; b) Exigibilidade das duplicatas sem aceite; e c) Comprovação da entrega das mercadorias e regularidade do protesto.

3.

Razões de decidir
:

a) Possibilidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI e XII, do RITJPA, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento colegiado do agravo; b) Duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais com comprovante de entrega constituem título executivo, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/64; c) Na hipótese dos autos, ausente comprovação pelo devedor de vícios ou defeitos nas mercadorias que justificassem a recusa do aceite (art. 8º, II, da Lei 5.474/64); e d) a executada/embargante não fez prova concreta e suficiente acerca do pagamento parcial dos títulos que embasam a execução.

4.

Dispositivo
:

Agravo interno conhecido e desprovido.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

i.

Preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático dos recursos, visto ausente as hipóteses do art. 932 do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

De acordo com a regra regimental é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

Ressalto também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno (art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b”) autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se desnecessário tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu a agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

ii.

Mérito.

O propósito recursal consiste em reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que rejeitou os pedidos dos embargos de devedor ajuizados pela ora agravante.

Argumenta-se que as duplicatas não se legitimam para aparelhar a execução, já que não teriam demonstração do aceite e que o protesto realizado seria nulo, ressaltando que as mercadorias foram entregues sem a configuração contratada, o que configuraria inadimplência da credora. Ressalta também que os títulos seriam ilíquidos e incertos, pois a devedora teria realizado o pagamento parcial dos débitos descritos nas referidas duplicadas.

Sobre estes pontos, na decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação da parte agravante, restou registrado:

“[...]

Analisando a demanda executiva (Processo nº. 0819529-82.2017.8.14.0301), proposta pelo embargado/exequente, percebo a execução tem por objeto os títulos de crédito consubstanciados nas
duplicatas nºs. 598257/B; 598257/C
(Id. 2137960, pág. 2/4), cuja nota fiscal de recebimento dos produtos (Id. 2137960, pág. 5) e protesto (Id. 2137960, pág. 6/7); e,
duplicada nº. 617721/B
(Id. 2137966, pág. 3) nota fiscal (Id. 2137966, pág. 4) e respectivo protesto (Id. 2137966, pág. 5).

Tais títulos de crédito são passiveis de aparelhar a execução extrajudicial na forma do art. 784, I, do CPC. Vê-se que as duplicatas, embora não conste o expresso aceite do sacado, restam identificada a comprovação do negócio jurídico e o devido protesto dos títulos.

Logo, restando verificado que as duplicatas foram protestadas e estão acompanhadas da comprovação do negócio jurídico, tem-se perfeitamente cabível a execução.

[...]

No que tange ao pleito de excesso de execução e da correspondente alegação de que o devedor teria efetivado o pagamento parcial dos débitos constituídos nos referidos título de crédito, verifico que o embargante/executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve o efetivo pagamento dos créditos descritos nas duplicatas executadas.

O documento de Id. 3756020 não faz qualquer referência à quitação ou pagamento parcial dos títulos de crédito que são objeto da execução; o valor indicado no pagamento não faz correspondência com nenhum dos valores descritos nas cártulas, e, não consta a embargante/executada como pagadora, existindo a indicação de terceiro desconhecido. O documento de Id. 3756021 também não serve para comprovar o pagamento dos títulos de crédito executados, pois no boleto apresentado consta expressamente que o pagamento se refere à duplicada
nº. 598257/A, sendo que a execução trata das duplicatas nºs. 598257/B e 598257/C.

Desta forma, assinalo que a apelante, na qualidade de embargante/executada, não comprovou ter efetuado o pagamento parcial ou integral das duplicatas que embasam a execução proposta pela embargada.

Sobre o ônus da embargante/executado em comprovar o pagamento dos títulos que fundam a execução, cabe citar o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULOS DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. CERTEZA E LIQUIDEZ. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.

1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2. O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Inexistindo comprovação idônea dos pagamentos dos respectivos títulos executados não há como afastar a liquidez, certeza e exigibilidade deste para fins de aparelhamento da execução, ou mesmo para verifica eventual excesso de execução.

[...]”

Ademais, a fundamentação para o desprovimento do recurso de apelação foi complementada na decisão que acolheu os embargos de declaração (Id.

19683446), na qual se consignou precisamente sobre a comprovação de entrega e recebimento das mercadorias a partir da notas fiscais juntadas nos autos da ação executiva:

“[...]

Nos autos da demanda executiva de título extrajudicial (Processo nº. 0819529-82.2017.8.14.0301), os requisitos para cobrança do crédito descrito nas duplicatas mercantis restam atendidos, conforme a regra do art. 15, II, da Lei 5.474/64. Além das duplicatas mercantis sem aceites e dos protestos extrajudiciais dos títulos de crédito, a embargada/exequente juntou a nota fiscal eletrônica nº. 598.257, Série: 3 (Id. 2137960, pág. 2), com respectiva nota de entrega da transportadora e recebimento (Id. 2137960, pág. 5). Consta ainda a nota fiscal eletrônica nº. 617.721, Série: 3 (Id. 2137966, pág. 2), com respectiva nota de entrega da transportadora e recebimento (Id. 2137966, pág. 4).

A embargante/executa considera que tais documentos não são capazes de evidenciar o recebimento dos produtos pelo sacado, afirmando, inclusive, que não houve a efetiva entrega, posto a existência de impropriedades/vícios nas mercadorias, o que teria resultado na
redefinição das prestações de pagamento e prorrogação das datas de vencimento dos títulos de crédito que embasam a execução, com fulcro no interpretação dos arts. 7º e 8º, II, da Lei 5.474/64, que prescrevem:

‘Art. 7º A duplicata, quando não fôr à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta do aceite.

Art . 8º O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de:

(...)

II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados;’

A interpretação dos citados dispositivos legais conduz à conclusão de que é possível ao comprador/sacado negar o aceite à duplicata mercantil quando os produtos sejam entregues com defeitos ou diferenças na qualidade,
desde que tais defeitos/vícios sejam devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

No caso dos autos, embora a embargante/executada sustente nos embargos de devedor que as mercadorias foram entregues de modo impróprios e diferentes do que havia requisitado, inexiste qualquer demonstração da ocorrência desta situação no conjunto de provas juntadas na presente demanda.

A teor do art. 373, I, do CPC, a embargante/executada não se desincumbiu de provar cabalmente que a falta de aceite às duplicatas era resultado de vícios ou defeitos constantes nas mercadorias entregues pela exequente/embargada. Inexiste qualquer correspondência eletrônica ou prova documental que demonstre a alegada inadequação das mercadorias, de modo que o não aceite das duplicatas não teve justificativa demonstrada nos autos. Destaco, ademais, que a própria autora, ora embargante, no curso dos embargos à execução se manifestou pela dispensa da instrução probatória, conforme petição de Id. 3756031, pleiteando pelo julgamento antecipado do processo.

Por isso, as já referidas notas fiscais e suas respectivas notas de transporte e entrega que constam da execução, até mesmo em razão da presunção legal de legitimidade que exsurge do título, são provas documentais hábeis a referendar a execução. Ressalto que não foi mencionado em tais documentos qualquer ressalva quanto à inadequação das mercadorias, o que seria perfeitamente possível.

Além disso, nos mencionados documentos (Id. 3756023, pág. 13 e 19) consta a identificação do mesmo funcionário recebedor das mercadorias, o que permite concluir assertivamente sobre a efetiva comprovação da entrega do produto.

Portanto, na medida em que a embargante não comprova a inadequação das mercadorias que foram recebidas, inexiste óbice à presunção legal de legitimidade do título de crédito, sendo admitida a via executiva, conforme já se pronunciou a jurisprudência do STJ, confira-se o aresto abaixo:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. NÃO OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CARTORÁRIAS. INCLUSÃO NO MONTANTE EXEQUENDO. ART. 19 DA LEI 9.492/97.

1. A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC). 2. É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC).3. As despesas cartorárias encontram-se insertas no montante exequendo, nos termos do art. 19 da Lei do Protesto (Lei 9.294/97). 4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 844.191/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe de 14/6/2011.)

[...]”

Em termos objetivos, a decisão ora agravada, avaliando os elementos de prova presentes nos autos, constatou inexistir quaisquer vícios capazes de infirmar a aptidão das duplicatas para a ação executiva proposta, já que tais títulos foram devidamente protestados, bem como foram juntadas as notas fiscais de recebimento e a parte executada/embargante não se desincumbiu de provar os fatos alegados nos embargos de devedor.

iii.

Conclusão.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

14064988, complementada pela decisão de Id. 19683446
,
que resultou no não provimento recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA., 09 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/12/2024